Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-77.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude inadimplemento de contrato de compra e venda realizado pela internet. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor adquiriu, pela internet, uma bicama de baú solteiro com colchões, no valor de R$ 411,52, a qual, todavia, não foi entregue pelo réu. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano, notadamente quando o próprio autor afirma que houve a devolução dos valores pagos (ID 18435694 - Pág. 3). Precedente na Turma: (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 19/9/2018). Desse modo, sem demonstração de violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.

W